Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-28.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Violência. Roubo impróprio. Pena. Atenuante. Apelação do Ministério Público provida. Não provida a da defesa.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou os réus a 2 anos de reclusão, pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes de que os réus, após subtraírem bens de supermercado, agiram com emprego de violência ou grave ameaça; (ii) se circunstâncias atenuantes podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
III. Razões de decidir
3. As provas - declarações firmes da vítima, coerentes e harmônicas com o depoimento de policial, em juízo, e fotografia das lesões sofridas pela vítima - demonstrando que, após os réus subtraírem bens do supermercado, um deles agrediu empregada do estabelecimento que tentou abordá-los, são suficientes quanto ao crime de roubo impróprio circunstanciado pelo concurso de pessoas, afastando-se a imputação de crime de furto qualificado.
4. A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal.
IV. Dispositivo
5. Apelação do Ministério Público provida. Não provida a da defesa.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231 do STJ, reafirmada em 14.8.24. TJDFT, acórdão 1645864, 07080381920228070001, Relator: Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, publicado no DJE: 9.12.22.